Tribunal: STF
Processo: ARE 1568283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DEFESA PRÉVIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, §6º e §6º-B DA LEI 8.429/92 – RECEBIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE. A inicial da ação de improbidade administrativa somente será rejeitada quando não forem preenchidos os requisitos do art. 17, §6º da Lei 8.429/92, restando evidente a inexistência de ato de improbidade ou quando for manifesta improcedência da ação. Havendo indicação na exordial do ato de improbidade praticado e do dispositivo legal que o tipifica, além de ter sido o feito instruído com indícios suficientes das alegações do autor, impõe-se o recebimento da inicial e o consequente prosseguimento da demanda, com vistas a se resguardar o interesse público” (eDOC 208 – ID: e5358190, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a ocorrência da prescrição da pretensão veiculada pelo Ministério Pública na presente ação de improbidade e que, portanto, a inicial deve ser rejeitada por inadequação da via eleita.



    Sustenta-se que o próprio autor narrou em sua inicial que deixou de formular pedido de aplicação das demais sanções previstas no art. 12, I e II da Lei nº 8.429/92, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional.



    Argumenta-se, assim, que, [d]iante da ocorrência da prejudicial de mérito de prescrição não há possibilidade para apurar cometimento de ato doloso de improbidade em face dos requeridos/recorrentes (eDOC 269 – ID: b9b97f2c, p. 9).



    Alega-se a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário no caso destes autos, havendo ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos em decorrência de suposto ato de improbidade administrativa (eDOC 269 – ID: b9b97f2c, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, assentou o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Pois bem. 



    Na espécie, cuida-se de recurso interposto contra acórdão que confirmou o recebimento da inicial consignou que não é possível concluir pela improcedência do pedido de plano, com a consequente extinção do feito no ato de recebimento da ação, sendo necessária a devida dilação probatória para aferir a efetiva prática de ato de improbidade administrativa. Com base nisso, determinou o prosseguimento do feito para que seja realizada a instrução processual correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A despeito das alegações tecidas pelos agravantes quanto à suposta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, entendo que razão não lhes assiste. 



    Isso porque, o que inquina de nulidade a decisão não é a fundamentação sucinta, o que sequer se vislumbra no caso em comento, mas sim a ausência de fundamentação.



    (...)



    In casu, o Juízo primevo foi claro quanto aos motivos que o levaram a admitir a inicial da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, possibilitando que os requeridos impugnassem os termos da decisão, exercendo seu direito de defesa ao interpor o presente recurso, motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo e, via de consequência, em nulidade do decisum. 



    Nesse passo, rejeito a prefacial e passo a análise do mérito. 



    MÉRITO 



    Cinge-se a controvérsia recursal, à análise da decisão de 1º Grau que rejeitou a alegação da parte requerida de inadmissibilidade da ação, admitindo a inicial e determinando a citação dos réus para apresentarem contestação. 



    Em que pese todo o alegado pela parte agravante, tenho que a r. decisão primeva não carece de reforma, pelos fundamentos que passo a expor.



    De início, imperioso tecer algumas considerações a respeito da defesa prévia e do juízo de admissibilidade da petição inicial das ações de improbidade administrativa, cujo procedimento encontra-se previsto no art. 17, §6º-B da Lei de Improbidade Administrativa, o qual dispõe as hipóteses de acolhimento da defesa prévia e a rejeição da inicial (...)



    Em suma, o Juízo somente rejeitará a inicial quando não houver indicação do ato improbo doloso praticado pela parte ré, tampouco apresentação de indícios suficientes do alegado, restando evidente a inexistência de ato de improbidade ou a manifesta improcedência da ação. Deste modo, se da narrativa exposta na inicial houver dúvidas capazes de serem sanadas mediante a realização de instrução probatória no feito, impõe-se o prosseguimento da demanda, com vistas a se resguardar o interesse público.



    (...)



    Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. 1.163.643, afetado como representativo do Tema 344 dos recursos repetitivos, definiu que o rito especial da defesa preliminar seria obrigatório somente nas ações civis públicas que visam a aplicação das sanções político-civis de caráter pessoal, de modo que, em se tratando de ação que busca exclusivamente o ressarcimento ao erário, torna-se desnecessário assegurar a apresentação de defesa preliminar.



    (...)



    Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público ajuizou a presente “Ação Civil Pública com pedido de aplicação de sanções por Improbidade Administrativa” em face dos agravantes, visando tão somente o ressarcimento ao erário dos valores pagos irregularmente às empresas requeridas no período de 2003 a 2004, em razão de serviços e produtos inexistentes, nos termos apurados no Inquérito Civil Público de nº 0027.1510.000.335-2. 



    De plano, já é possível constatar que, por se tratar de demanda que visa apenas a condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário, sequer haveria obrigatoriedade de se observar o procedimento para apresentação de defesa prévia, mas o que restou superado com a oportunidade que foi concedida pelo Juízo primevo sem que houvesse qualquer insurgência da parte autora quanto ao ponto.



    Pois bem, na defesa prévia apresentada pelos agravantes estes aduziram preliminares de inépcia da petição inicial; de ausência de interesse processual, tendo em vista o arquivamento do inquérito civil pelo próprio Ministério Público; de ilegitimidade ativa do MP para deduzir matéria de natureza tributária; de ilegitimidade passiva dos sócios das empresas requeridas e de inadequação da via eleita. Aduzem ainda a ocorrência de prescrição das sanções, nos termos do art. 23 da LIA e, no mérito, afirmam que a ação deveria ser rejeitada, ante a ausência de comprovação da existência de ato de improbidade administrativa, não sendo cabível a pretensão de ressarcimento ao erário. Por fim, impugnam o inquérito civil, o qual seria nulo por ausência de intimação dos investigados para acompanhar a perícia realizada. 



    No que tange às alegações de prescrição, inadequação da via eleita, nulidade do inquérito civil e demais preliminares suscitadas pelos requeridos e devolvidas no presente agravo de instrumento, tenho que acertada a decisão de 1º Grau ao deixar de apreciar as questões, eis que este não se mostra o momento adequado para o seu exame.



    É que, como exposto anteriormente, a defesa prévia é instituto que possibilita a rejeição da ação de improbidade administrativa quando evidenciada a inobservância do §6º, do art. 17, da LIA, isto é, quando não for imputado aos réus nenhum dos atos de improbidade administrativa previstos em lei ou quando das provas se constatar a não configuração do ato imputado. 



    Assim, as preliminares suscitadas pelos agravantes, bem como a prejudicial de mérito de prescrição deverão ser apreciadas em momento oportuno, após a apresentação da competente contestação no feito de origem, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e supressão de instância. 



    Diante do acima exposto, passo à análise das alegações tecidas pelos requeridos/agravantes exclusivamente para fins de recebimento, ou não, da inicial da presente demanda.



    Quanto ao ponto meritório, em que pese todo o sustentado pelos agravantes, entendo que razão alguma lhes socorre, na medida em o Ministério Público, ao afirmar que os réus teriam incorporado ao seu patrimônio pessoal valores pertencentes ao erário, cuidou de apontar na inicial qual ato de improbidade administrativa teria sido praticado, indicando o dispositivo legal correspondente, qual seja, o art. 9º, inciso XI, da LIA. 



    Ademais, o autor/agravado instruiu o feito com as provas que entendeu serem necessárias para evidenciar a prática de referida conduta dolosa, capaz de autorizar a formulação da pretensão de ressarcimento. 



    Imperioso ressaltar que não se exige da parte autora que comprove de maneira incontestável e cabal, quando do ajuizamento da ação, a prática do ato improbo imputado aos réus, competindo a ela, neste momento inicial, trazer apenas um início de prova acerca de suas alegações, capaz de ensejar o debate judicial dos fatos narrados, o qual deverá ser dirimido após eventual dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    Desta feita, forçoso reconhecer que não se verifica, de plano e de uma análise dos elementos até então apresentados nos autos, a manifesta inocorrência do ato doloso de improbidade imputado aos agravantes, tampouco a manifesta improcedência do pedido inicial, não se mostrando possível uma rejeição liminar da ação, sem que antes seja permitida a dilação probatória acerca da controvérsia aqui instaurada” (eDOC 208 – ID: e5358190)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de aferir a subsistência ou não de provas veementes da prática de ato de improbidade administrativa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1327560 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS. PROVA. ORIGEM. COLABORAÇÃO PREMIADA E INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (...)” (ARE 1320760 AgR,Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente